Tribunal: STF
Processo: HC 101336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.



    1. A petição inicial não descreve com coerência o constrangimento ilegal ao qual o Paciente estaria submetido, pois a presente ação não foi impetrada contra decisão colegiada proferida no Superior Tribunal de Justiça, mas sim monocrática.



    2. Não há, na espécie, relação entre o ato coator, o pedido e a causa de pedir expostos na inicial do Impetrante, pois qualquer questionamento quanto à necessidade de intimação do defensor nomeado não implica a invalidade de acórdão inexistente.



    3. Ordem denegada.